Tribunal: TJDFT
Processo: 0766652-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0766652-69.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEUZA MARIA SILVA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da noticiada perda superveniente do interesse recursal (realizada a consulta em radioterapia), julgo prejudicado o apelo. Intimem-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito